Tribunal: TJDFT
Processo: 0702338-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702338-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO MENDES SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 22701380), com pedido liminar, interposto por CICERO MENDES SOARES contra DISTRITO FEDERAL, em face da decisão (ID 22701381, p.113) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de Declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de tutela de urgência n° 0700215-74.2021.8.07.0018, determinou o que segue: Retifique-se o polo passivo para que passe a constar o Distrito Federal, consoante indicado na petição inicial. Defiro a gratuidade da justiça ao autor. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para que seja restabelecida a sua aposentadoria. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O artigo 1o da Lei no 9494/1997 e artigo 7o, § 2o e 5o da Lei no 12.016/2009 veda a concessão de antecipação da tutela para pagamento de qualquer natureza. Destaca-se que a constitucionalidade do artigo 1o da Lei no 9.494/1997 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 4, portanto, há expressa vedação legal para a pretensão do autor. Cumpre destacar que a referida norma aplica-se ao presente caso, conforme artigo 1.059 do Código de Processo Civil. O § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece um requisito negativo para o caso da tutela de urgência, qual seja a irreversibilidade, que impede a sua concessão e, neste caso, constato que isso ocorre, pois há risco de dano reverso, visto que o pagamento pretendido tem natureza alimentar e, por isso, não poderia ser devolvido no caso de improcedência do pedido. Além disso, a Portaria questionada foi publicada em maio de 2016, mas a presente ação foi distribuída mais de quatro anos após os fatos narrados, o que demonstra que não há a alegada urgência. Assim, está evidenciado que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Cite-se. Em suas razões, a parte Agravante afirma que: 1) o Juízo a quo indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência que tinha por escopo a retomada do pagamento dos proventos de aposentadoria do Agravante o qual foram interrompidos por ato do Agravado; 2) era servidor público ocupante do cargo de Policial Militar do Distrito Federal, admitido no dia 01 de julho de 1988 e encaminhado para a reserva em 12 de fevereiro de 2016 conforme determinação da portaria no 59 de 29 de janeiro de 2016 da Polícia Militar do Distrito Federal, publicada no DODF de 12 de fevereiro de 2016 haja vista o cumprimento de mais de 30 anos de serviço; 3) no ano de 2010 o requerente respondeu a ação penal no 2009.01.1.066085-0 oriunda da 3a Vara Criminal da circunscrição judiciária de Brasília/DF, sendo condenado a pena de 04 anos e 08 meses de reclusão pelo cometimento do crime do Art. 1o, da Lei no 9.455/97 e determinado a perda do cargo público, nos termos do Art. Art. 1o, §5o, da Lei no 9.455/97, tendo a aludida decisão transitada em julgado no dia 25/02/2016; 4) extrapolando o comando normativo da sentença penal que determinava exclusivamente a perda do cargo público, a PMDF unilateralmente e sem observância dos principados do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa cassou os rendimentos da aposentadoria do requerente; 5) o Supremo Tribunal Federal possui entendimento sumulado (Súmula 729) que o bojo do que foi decidido na ADI no 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária (Súmula no 729 do STF : A decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária); 6) Dessa forma, o Art.1o da Lei no 9494/1997 e o Art. 7o, § 2o e 5o da Lei no 12.016/2009 são inaplicáveis ao presente caso eis que o agravante busca a retomada dos pagamentos oriundos da sua aposentadoria; 7) a medida pleiteada não tem natureza satisfativa irreversível, já que a decisão concedida em tutela provisória tem natureza precária e pode ser revertida, seja por manejo recursal como com o provimento final da ação; 8) Desde 03 de julho de 2020 o agravante se encontra recolhido ao sistema penitenciário do Distrito Federal impossibilitado de exercer qualquer atividade para prover a sobrevivência da sua família (esposa e filha); 9) o gozo da aposentadoria é a contrapartida ou contraprestação das onerosas contribuições pagas aos órgãos previdenciários estatais. Contribuições pagas durante anos de serviços prestados à Administração Pública. Pede a concessão da tutela provisória de urgência, para que seja oficiada a PMDF, a fim de que volte a efetuar o pagamento de sua aposentadoria, bem como que seja reestabelecido todos os direitos inerentes a reserva remunerada enquanto tramita o processo, e ao final seja mantido de maneira definitiva o respectivo pagamento, nos termos do Art. 300, do CPC/15. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 1.015, I, do CPC, tempestivo e veio desacompanhado de preparo, em razão da gratuidade concedida na decisão agravada. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no Art. 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, vislumbro a presença cumulada dos requisitos necessários para a concessão da medida. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, em razão dos questionamentos apresentados em face da declaração de constitucionalidade do Art.1o da Lei no 9494/1997 (ADC no 4), editou a súmula n° 729 do STF, segundo a qual a decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária. Nesse sentido, é o entendimento do TJDFT: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PENSÃO POR MORTE. PROVIMENTO MONOCRÁTICO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno. A vedação contida no artigo 1o da Lei n. 9.494/1997 não é aplicável à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária, tendo em vista o que estabelece a Súmula n. 729 do Supremo Tribunal Federal. 2. Presentes a verossimilhança das alegações e o perigo de lesão grave ao menor beneficiário da pensão por morte de sua genitora mantêm-se a decisão agravada que deferiu a liminar pretendida. 3. Ausência dos requisitos da tutela de urgência que leva ao desprovimento do agravo. 4. Recursos conhecidos. Agravo regimental e agravo de instrumento não providos. (Acórdão 949479, 07005701720168070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/6/2016, publicado no DJE: 4/7/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, vislumbro a presença da urgência necessária para atuação judicial em cognição sumária, uma vez que o Agravante deixou de receber valores de natureza previdenciária, provenientes de contribuições prestadas no decorrer do exercício da sua atividade laboral. Diante desse cenário, vislumbro a probabilidade do direito e a urgência capaz de justificar a intervenção judicial. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo do mérito da matéria. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal (art. 1.019, I, do CPC/2015) para que seja oficiada a PMDF para que volte a efetuar o pagamento da aposentadoria do Agravante, bem como que sejam reestabelecidos todos os direitos inerentes a reserva remunerada, de natureza previdenciária, enquanto tramita o processo, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se COM URGÊNCIA ao Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2021 09:29:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador